Tribunal: TJES
Processo: 5009900-11.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009900-11.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO
: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/ES. LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES à empresa LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária. O recurso do fornecedor buscava a anulação da multa, enquanto o PROCON/ES pleiteava a manutenção do valor originalmente fixado no procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Poder Judiciário pode revisar o valor da penalidade fixada em processo administrativo regular; e (ii) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta da LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA foi caracterizada como violadora da boa-fé objetiva, tendo em vista a ausência de solução adequada para vício de funcionamento em televisor, bem como a omissão em audiência administrativa.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa, desde que demonstrada a desproporcionalidade ou irrazoabilidade, conforme precedentes desta Corte e a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho.

A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida,
excedendo sobremaneira
o próprio valor do equipamento que apresentou vício em seu funcionamento
, revelando manifesta desproporção
.

A redução para o valor de R$
10.000,00
(dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor de penalidades administrativas, desde que demonstrada desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem, contudo, desconsiderar o caráter sancionatório e pedagógico da sanção.

A fixação de multas administrativas deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0017808-26.2015.8.08.0347, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, publ. 21/03/2024; TJES, AC nº 5025837-66.2021.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, publ. 22/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e; por maioria, negar provimento ao recurso de INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009900-11.2024.8.08.0024

APTE/APDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

APDO/APTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Apenas para rememorar, trata-se de apelações cíveis interpostas em razão da sentença proferida pelo JUÍZO DA 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que acolheu parcialmente a pretensão autoral
“para reduzir o valor da multa do processo administrativo FA nº 32.001.001.18-0040686, aplicada ao requerente para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária”
(id nº 10300587).

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por negar provimento ao apelo de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e dar provimento ao interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, julgando improcedente a demanda, ocasião em que foi acompanhado pelo culto Desembargador Raphael Americano Câmara.

Para tanto, teceu a seguinte fundamentação:

“Na hipótese, através da presente demanda judicial, voltou-se LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA contra multa administrativa fixada no bojo de processo administrativo originado de reclamação de consumidor cujo aparelho televisor teve seu funcionamento comprometido e, ao procurar assistência, recebeu a informação em atendimento domiciliar (sem análise dos componentes internos do aparelho) de que seria em decorrência de mau uso.

A empresa fornecedora não compareceu à audiência realizada e teve sua conduta caracterizada como violadora da boa-fé objetiva, inexistindo elementos nos autos que permitam afastar a compreensão alcançada pelo PROCON/ES na decisão, eis que bem sopesada, também, sua receita mensal.

[...]

Não prospera, desta forma, a vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial, assim como não prospera a assertiva de que os critérios do artigo 57, do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) não teriam sido considerados pelo PROCON/ES, na medida em que, reitere-se, expressamente e minuciosamente considerados na fórmula matemática da Instrução para a fixação da pena base.

[...]

Com efeito, a multa discutida nos autos (5.500 VRTEs = R$19.296,20) foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

[...]

Consequentemente, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON/ES, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória, sobretudo do ponto de vista da sociedade”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

Com efeito, a infração consumerista consistiu, conforme narrado pelo preclaro relator, na
”reclamação de consumidor cujo aparelho televisor teve seu funcionamento comprometido e, ao procurar assistência, recebeu a informação em atendimento domiciliar (sem análise dos componentes internos do aparelho) de que seria em decorrência de mau uso”,
sendo apurado, ainda, que
“a empresa fornecedora não compareceu à audiência realizada e teve sua conduta caracterizada como violadora da boa-fé objetiva”
.

Neste ponto, destaco que
a fixação da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Registro, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida,
excedendo sobremaneira
o próprio valor do equipamento que apresentou vício em seu funcionamento
, revelando manifesta desproporção
.

Consigno que a redução para o valor de R$
10.000,00
(dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA. 1. Segundo dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 2. Tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor traduzir-se-ão em valores maiores ou menores. 4. Na hipótese, a multa aplicada decorreu da omissão no atendimento da assistência técnica no período de garantia da TV LG 42LG50DCLCDHDD HDMI3. 5.
É evidente a desproporcionalidade da multa fixada em R$ R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração e nem mesmo com o valor da TV adquirida. Multa reduzida em sentença para R$12.000,00 (doze mil reais).
5. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA desprovido. (TJES; AC 0017808-26.2015.8.08.0347; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Publ. 21/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI CONSUMERISTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.115.078/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da Lei ao plano federal, a teor do que disciplina o seu artigo 1º, não havendo prescrição intercorrente em processo de aplicação de penalidade administrativa pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, dada a ausência de previsão legal. Precedentes do TJES. 3. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das Leis consumeristas. 4. A decisão administrativa apresenta, suficientemente, os fundamentos pelos quais foi aplicada a multa, de modo que cabia à instituição financeira, na qualidade de prestadora do serviço, demonstrar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, julgadas abusivas, cujo ônus não se desincumbiu. 5. Em controle de legalidade da decisão administrativa, é vinculante a jurisprudência do c. STJ que declara, quanto à cobrança da tarifa de registro de contrato, a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (RESP 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).6. Quanto à tarifa de cadastro, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos representativos de controvérsia, é no sentido de que Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra Maria ISABEL Gallotti, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013).7. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro Ler mais. Com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente STJ (Recurso Especial repetitivo).8. O processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados9.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 10. A redução do valor da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 11. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 12. Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. 13. Aplica-se o disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 14. Recursos conhecidos, para negar provimento ao recurso de BANCO VOTORANTIM S.A. E dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar sua condenação em custas processuais. (TJES; AC 5025837-66.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Publ. 22/03/2024)

Pelo exposto, acompanho o relator no ponto em que nega provimento ao recurso de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, Todavia, inauguro divergência para também negar provimento ao apelo do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor de ambos os recorrentes, do patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Eminentes pares, rememoro que o eminente Relator, Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, negou provimento ao recurso interposto por LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. e deu provimento ao recurso interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, conclusão igualmente encampada pelo eminente Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
.

O eminente Des.
FÁBIO BRASIL NERY
, ao inaugurar divergência, negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que reduziu a multa administrativa fixada de R$19.296,20 para o patamar de R$10.000,00.

Conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada destoa dos parâmetros previstos no art. 57,
caput
, do CDC.

No caso, conforme ressaltado no voto divergente, observa-se que a multa administrativa estabelecida pela autarquia estadual incorreu em desproporcionalidade se considerados, igualmente, a gravidade da infração e a vantagem auferida, razão pela qual merece ser confirmada a sentença objurgada.

Diante do exposto, acompanho a divergência manifestada pelo eminente Des. FÁBIO BRASIL NERY.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009900-11.2024.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, cujo
decisum
acolheu parcialmente a pretensão autoral “para reduzir o valor da multa do processo administrativo FA nº 32.001.001.18-0040686, aplicada ao requerente para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária” (id nº 10300587).

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, em suas razões recursais, destacou, em suma, que “a parte recorrente não pode ser responsabilizada por vícios que ocorreram após a comercialização do produto, tendo em vista que os produtos apresentam vida útil de durabilidade dependendo das condições de preservações e uso do referido bem”.

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, a seu turno, pugna pela reforma da sentença, alegando que a redução operada não levou em conta a concretude do caso, devendo ser observada a legislação de regência.

Pois bem. Como é cediço, a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desest
í
mulo ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Não suficiente, com o fito de evitar casuísmos, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu a fórmula a ser adotada na dosimetria da pena, pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Dito isso, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon
Estadual
dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
,

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio, não poderá ocorrer de maneira subjetiva, sem adentrar às especificidades do caso concreto, tampouco desvincilhar a controvérsia da análise das normativas pertinentes. Confira-se: AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade, não se admitindo, por seu turno, o mero emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade), desprovidos de correlação com as especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada, se for o caso, com base na indicação de elementos concretos que indiquem a superação dos critérios objetivos estabelecidos.

Na hipótese, através da presente demanda judicial, voltou-se LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA contra multa administrativa fixada no bojo de processo administrativo originado de reclamação de consumidor cujo aparelho televisor teve seu funcionamento comprometido e, ao procurar assistência, recebeu a informação em atendimento domiciliar (sem análise dos componentes internos do aparelho) de que seria em decorrência de mau uso.

A empresa fornecedora não compareceu à audiência realizada e teve sua conduta caracterizada como violadora da boa-fé objetiva, inexistindo elementos nos autos que permitam afastar a compreensão alcançada pelo PROCON/ES na decisão, eis que bem sopesada, também, sua receita mensal.

Especificadamente no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados na Instrução pertinente, cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Apontou-se descumprimento, entre outros, do artigo 18 §1º do CDC. Classificou-se a infração segundo a sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no
GRUPO I
, do ANEXO VIII, da Instrução de Serviço 134/2019.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do artigo 57, do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) não teriam sido considerados pelo PROCON/ES, na medida em que, reitere-se, expressamente e minuciosamente considerados na fórmula matemática da Instrução para a fixação da pena base.

Notem, eminentes desembargadores, que, embora tenha suscitado o fornecedor violação principiológica, o fez de forma sobremaneira vaga,
sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada
,
o que deverá ser observado por este órgão colegiado.

Sequer indicou a demandante o porquê não seria a penalidade proporcional e quais seriam os elementos para tal convicção, a fim de, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer critério, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

“
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que ‘a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetr
os normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos’.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos (5.500 VRTEs = R$19.296,20) foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É bom que se diga que a pretensão de minoração, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedores que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Noutras palavras, a redução almejada pelo fornecedor possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestigio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
1
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que,
in verbis
:

“Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON/ES, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da fornecedora ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (03/2024), fixo, sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos do artigo 85, §3º, do CPC/15.

Ante o exposto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos recursos de apelação cível para negar provimento ao manejado por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
e dar provimento ao interposto
pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, julgando improcedente a demanda, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, devendo os ônus sucumbenciais serem arcados pelo autor, na forma supracitada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.